Tribunal: STJ
Processo: 5011564-42.2024.4.04.7002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975560 - PR (2025/0237145-
8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MATHEUS DO CARMO DOMINGUES
ADVOGADA
: ANNELI RAQUEL PAULO NEITZKE - PR098862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: NEVILLE GUIMARAES FABRES
ADVOGADA
: ANNELI RAQUEL PAULO NEITZKE - PR098862
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE
LEI FEDERAL TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial é modalidade recursal restritiva, de fundamentação
vinculada e cuja devolutividade é limitada. É pressuposto dessa forma
de impugnação a correta indicação do dispositivo legal tido por violado.
2. A principal finalidade do recurso especial não é corrigir eventual
injustiça do caso concreto, mas, sim, uniformizar a interpretação da lei
federal, motivo pelo qual se exige a correta indicação do dispositivo
legal e a demonstração analítica da violação cometida pelo acórdão
recorrido.
3. No caso dos autos, o agravante não indicou o(s) artigo(s) de lei
federal tido(s) por violado(s), apenas sustentou a necessidade de
absolvição do acusado. Assim, deve ser considerada deficiente a
pretensão, uma vez que não cabe ao STJ presumir os dispositivos
violados nem os limites da devolutividade.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50385247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 09afcc96-cbdb-47d5-af54-2cebba8ea0c4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50385247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 09afcc96-cbdb-47d5-af54-2cebba8ea0c4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975560 - PR (2025/0237145-
8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MATHEUS DO CARMO DOMINGUES
ADVOGADA
: ANNELI RAQUEL PAULO NEITZKE - PR098862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: NEVILLE GUIMARAES FABRES
ADVOGADA
: ANNELI RAQUEL PAULO NEITZKE - PR098862
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE
LEI FEDERAL TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial é modalidade recursal restritiva, de fundamentação
vinculada e cuja devolutividade é limitada. É pressuposto dessa forma
de impugnação a correta indicação do dispositivo legal tido por violado.
2. A principal finalidade do recurso especial não é corrigir eventual
injustiça do caso concreto, mas, sim, uniformizar a interpretação da lei
federal, motivo pelo qual se exige a correta indicação do dispositivo
legal e a demonstração analítica da violação cometida pelo acórdão
recorrido.
3. No caso dos autos, o agravante não indicou o(s) artigo(s) de lei
federal tido(s) por violado(s), apenas sustentou a necessidade de
absolvição do acusado. Assim, deve ser considerada deficiente a
pretensão, uma vez que não cabe ao STJ presumir os dispositivos
violados nem os limites da devolutividade.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50383602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:42
Código de Controle do Documento: c1545294-d943-4d74-ae5d-6ad0ad709ddc

agrava da decisão de fls. 424-
MATHEUS DO CARMO DOMINGUES
426, na qual conheci do agravo para não conhecer do recurso especial, por
deficiência na fundamentação, uma vez que não indicou, de forma precisa, os
dispositivos de lei federal tidos por violados.
O agravante aduz que "Dos fundamentos da decisão agravada, não é
objeto do enunciado da Súmula 284 do STJ. Os dispositivos violados na Lei
Federal - Código Penal, foram amplamentes especificados. O princípio da
dialeticidade, está presente no AREsp, foi especificamente, infirmado" (fl. 435).
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja provido
o recurso especial.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante o esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para modificar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Com efeito, o recurso especial é modalidade recursal restritiva, de
fundamentação vinculada e cuja devolutividade é limitada. É pressuposto dessa
forma de impugnação a correta indicação do dispositivo legal tido por violado.
Registre-se que a principal finalidade do recurso especial não é corrigir
eventual injustiça do caso concreto, mas, sim, uniformizar a interpretação da lei
federal, motivo pelo qual se exige a correta indicação do dispositivo legal e a
demonstração analítica da violação cometida pelo acórdão recorrido.
No caso dos autos, o agravante não indicou o(s) artigo(s) de lei federal
tidos por violados, apenas sustentou a necessidade de absolvição do acusado.
Assim, deve ser considerada deficiente a pretensão, uma vez que não cabe ao STJ
presumir os dispositivos violados e nem os limites da devolutividade.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
Documento eletrônico VDA50383602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:42
Código de Controle do Documento: c1545294-d943-4d74-ae5d-6ad0ad709ddc

DE
LEI
FEDERAL
SUPOSTAMENTE
VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284 DO STF. TESE DE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
INOCORRENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos
infraconstitucionais que teriam sido violados impede o
conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação,
conforme preceitua a Súmula 284 do STF.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.482.535/SP
Reynaldo Soares
, 5a T., DJe 22/3/2024.)
da Fonseca
[...]
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal violado ou
interpretado de forma divergente no acórdão combatido enseja a
aplicação da Súmula n. 284 do STF, pois caracteriza deficiência
na fundamentação do recurso especial, a dificultar a compreensão
da controvérsia.[...]
6. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
,
AgRg no REsp n. 2.030.144/SP
Rogerio Schietti
6a T., DJe 15/9/2023.)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA50383602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:42
Código de Controle do Documento: c1545294-d943-4d74-ae5d-6ad0ad709ddc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0237145-8
AREsp 2.975.560 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50115644220244047002
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATHEUS DO CARMO DOMINGUES
AGRAVANTE
: NEVILLE GUIMARAES FABRES
ADVOGADA
: ANNELI RAQUEL PAULO NEITZKE - PR098862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATHEUS DO CARMO DOMINGUES
ADVOGADA
: ANNELI RAQUEL PAULO NEITZKE - PR098862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: NEVILLE GUIMARAES FABRES
ADVOGADA
: ANNELI RAQUEL PAULO NEITZKE - PR098862
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551818452290641@
2025/0237145-8 - AREsp 2975560 Petição : 2025/0080609-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50360028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:12:55
Código de Controle do Documento: FB38A4D0-6675-4711-8918-F96A4E06550A